Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713333-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANEMERSON NUNES DE JESUS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., VANDEIR GONTIJO BORGES DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por IVANEMERSON NUNES DE JESUS, na qualidade de terceiro interessado, contra a sentença proferida pela 22a Vara Cível de Brasília ao id 38914562. Na origem, VANDEIR GONTIJO BORGES ajuizou ação de obrigação de fazer contra BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A –, objetivando compelir o réu a dar continuidade com o leilão eletrônico 031/2022, com a sua consequente convocação para arrematar o imóvel leiloado. Ao id 38914527, IVANEMERSON NUNES DE JESUS peticionou nos autos, pleiteando a sua habilitação como assistente, o que foi negado pela decisão interlocutória de id 38914554. Em petição anexada ao id 38914559, IVANEMERSON NUNES DE JESUS informou que seu advogado não foi habilitado nos autos e requereu a habilitação do causídico juntamente com a sua correta intimação e devolução do prazo para manifestação. Na sequência, a magistrada de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos: Ao exposto, confirmando a tutela de urgência liminarmente deferida, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar o prosseguimento do leilão eletrônico no 031/2022, realizado em 29/03/2022, com a realização das convocações na forma prevista na cláusula 11.1 do edital. Resolvo o mérito, dando por extinto o feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, com esteio no artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença registrada. Inconformado, IVANEMERSON NUNES DE JESUS interpôs recurso de apelação na qualidade de terceiro interessado ao id 38914569, pleiteando a nulidade do processo desde o seu pedido de intervenção de terceiros, ao argumento de que seu advogado não foi habilitado nos autos e, portanto, não foi intimado da decisão que indeferiu o pedido de intervenção de terceiro. Ademais, defendeu também haver nulidade no processo ante a ausência da intimação do Ministério Público para atuar nos autos, na medida em que a intervenção ministerial seria obrigatória no caso em concreto. Preparo ao ID 38914571. Contrarrazões ofertadas ao id 38914577 e ao id 38914580. Intimado a se manifestar em relação às preliminares de não conhecimento do recurso, o apelante peticionou ao id 39349103. É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. Acerca da contagem dos prazos processuais, inclusive para o terceiro interessado, tem-se o seguinte: computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Com essas considerações, tem-se que a sentença ora recorrida (id. 38914562) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 28/06/2022 (terça-feira), conforme certificado nos autos na origem (id. 38914565). Assim, tem-se por publicada a decisão impugnada no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, ou seja, em 29/06/2022 (quarta-feira), iniciando-se a contagem em 30/06/2022 (quinta-feira). O prazo de 15 (quinze) dias úteis, portanto, findou-se no dia 20/07/2022 (quarta-feira). Ocorre, contudo, que o presente recurso de apelação somente veio a ser interposto no dia 25/07/2022, conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso (id. 38914568) e da certidão de id. 38914572, evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Logo, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora